Tribunal: TJDFT
Processo: 0711749-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711749-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRONTA CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: LUIZ FELIPE FIGUEIREDO DE ANDRADE, KEYLLA OLIVEIRA DE ARAUJO, APOLLO AYRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PRONTA CONSTRUTORA LTDA contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0711749-98.2023.8.07.0000, movido por KEYLLA OLIVEIRA DE ARAUJO e OUTROS. A decisão agravada rejeitou a arguição de nulidade da citação apresentada pelos executados, nos seguintes termos (ID 151159253): “Trata-se de arguição de nulidade de citação, apresentada pelos Executados PRONTA CONSTRUTORA LTDA e SERGIO CARDOSO ALBINO, ao ID no 144013186. A parte executada, revel na fase de conhecimento, questiona a validade de sua citação efetuada por correio, com aviso de recebimento. Afirma que o mandado fora expedido ao Réu, carta sob o ID no 108425241, endereçado à PRONTA CONSTRUTORA LTDA, SGAN 601 Módulo H, 1065, 1066, Ed. ION, Asa Norte, BRASÍLIA - DF - CEP: 70830-018, contudo, foi recebido por terceira pessoa, estranha e desconhecida, razão pela qual a Empresa Ré foi considerada como citada. Assevera que foi obrigado a devolver a sala comercial em que funcionava a empresa, assim, não havendo nenhum funcionário e/ou responsável para realizar o recebimento de qualquer citação/intimação no endereço supra. A parte Exequente manifestou-se em contraditório ao ID no 132381614. É o que cumpre relatar. Decido. Nos termos do artigo 248, §1o, do Código de Processo Civil, a carta de citação deve ser entregue diretamente à pessoa do citando ou, pela teoria da aparência, quando recebida por alguém que se identifica como funcionário da pessoa jurídica sem qualquer ressalva sobre a falta de poderes para tanto. No caso dos autos, os Executados afirmam que a citação foi recebida por pessoa desconhecida, trazendo no corpo da petição uma mensagem de e-mail, de 26/11/2021, às 16h01, onde é mencionado o envio de uma notificação extrajudicial referente a rescisão contratual da sala 1065. Pois bem, não assiste razão ao Impugnante. O endereço indicado na inicial foi Edifício ION Escritórios Eficientes – SGAN Quadra 601, Bloco “H”, Salas 1065 e 1066, Asa Norte, Brasília – DF, CEP 70830-018. O AR direcionado à PRONTA CONSTRUTORA LTDA, juntado ao ID no 110213495, foi enviado para o endereço supra e consta o recebimento em 22/11/2021, ou seja, anterior ao aviso de notificação extrajudicial apresentado pelos executados. Não foi feita nenhuma prova de que a recebedora Manuelle Galdino não integra o quadro de funcionários da empresa. Inclusive, é a mesma pessoa que recebe o AR referente à citação de SERGIO CARDOSO ALBINO (ID no 116204232), em 14/02/2022. Além disso, uma comunicação de notificação extrajudicial não é elemento suficiente para demonstrar que de fato os Executados desocuparam o imóvel. Não há que se falar, portanto, em nulidade da citação ocorrida em endereço que, comprovadamente é o mesmo da parte. Ademais, verifica-se que o documento foi devidamente recebido por pessoa que ali se encontrava, apondo sua assinatura, sem fazer qualquer ressalva quanto ao fato de que estaria recebendo correspondência endereçada à pessoa que ali não residia mais. Assim, VÁLIDA A CITAÇÃO e correto o reconhecimento da revelia, ante o reconhecimento de que a citação foi corretamente endereçada e assinada, ainda, sem oposição por aquele incumbido de receber correspondência no local de destino. Retornem os autos à suspensão determinada ao ID no 147564386.” Em sua peça recursal, a agravante narra que, conforme se verifica dos autos originários, ela teria sido citada por meio de AR, datado em 27/11/2021, recebido por pessoa estranha ao seu quadro de funcionários e sócios. Assevera que desocupou o imóvel para o qual enviada a carta de citação no mês de novembro de 2021, assim, no ato da diligência realizada, a empresa agravante não estava ali, uma vez que a loja estava fechada, sem móveis e até mesmo sem funcionários. Discorre que o AR foi recebido por terceiro desconhecido pela agravante, em data posterior à desocupação do imóvel, o que invalida a citação e os atos processuais ocorridos posteriormente. Requer, ao final, seja reformada a decisão agravada para reconhecer a nulidade da citação e acolher a impugnação da agravante (ID 45197497). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e a agravante recolheu o preparo (IDs 45197499/45197498). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, inciso II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator